Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-41.2024.8.26.0341
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Concurso público – Município de Cruzália – Professor de Inglês - PEB II – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Posse no cargo condicionada pela Lei Municipal no 010/1993 a comprovação de boa saúde mental – Impetrante portador de transtorno de personalidade emocionalmente instável (CID10 - F60.3), com histórico de surto

Ementa:
Concurso público – Município de Cruzália – Professor de Inglês - PEB II – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato em exame psicológico – Posse no cargo condicionada pela Lei Municipal no 010/1993 a comprovação de boa saúde mental – Impetrante portador de transtorno de personalidade emocionalmente instável (CID10 - F60.3), com histórico de surto psiquiátrico em sala de aula – Inaptidão para o cargo constatada em três laudos, um psicológico e dois psiquiátricos, sendo duas avaliações posteriores à sentença – Triplo parecer técnico de inaptidão que não pode ser substituído por entendimento subjetivo do julgador, por lhe faltar o necessário substrato – Apelação do impetrante e remessa necessária não providas.